Tribunal: TJMT
Processo: 1007080-20.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007080-20.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[RAFAEL SOARES MARTINAZZO - CPF: 654.867.901-63 (ADVOGADO), FERTIVALE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 07.351.278/0001-52 (AGRAVANTE), PRIME AGRO PRODUTOS AGR?COLAS LTDA - CNPJ: 19.471.981/0001-83 (AGRAVADO), FERNANDO PATRICH DAL CASTEL - CPF: 804.583.941-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JEFFERSON LIMA AGUIAR - CPF: 017.030.189-31 (ADVOGADO), SERAFIM PORTES ROCHA FILHO - CPF: 041.307.719-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Por unanimidade, desproveu o recurso.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO - DECISÃO QUE DETERMINOU A INTIMAÇÃO DO EXECUTADO PARA QUE INDIQUE BENS PENHORÁVEIS, SOB PENA DE EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO PARA FINS FALIMENTARES - ESGOTAMENTO DOS MEIOS JUDICIAIS NA BUSCA DE BENS DO DEVEDOR - ART. 774, V, DO CPC – POSSIBILIDADE - PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO E DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A legislação vigente prevê expressamente a possibilidade de intimação pessoal do devedor, para indicar a localização dos bens passíveis de penhora, sob pena de, não o fazendo, caracterizar conduta atentatória à dignidade da Justiça.

Conquanto a diligência requerida possa, de fato, se mostrar pouco efetiva, não há como perder de vista que a execução se arrasta desde o início de 2019 sem a satisfação do débito ou previsão para tanto.

No mais, deve-se considerar que a exequente, ora agravada, não se mostrou desidiosa. Muito pelo contrário, cumpriu com seu ônus de tentar satisfazer a execução, sendo diversas as tentativas em localizar bens passíveis de penhora.

Nesse cenário, justificado está o deferimento da pretensão que, além de ter respaldo em previsão normativa, também encontra fundamento nos Princípios da Cooperação e da Razoável Duração do Processo.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por FERTIVALE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no 3088 34.2019.811.0055 - Código: 301746, movida em seu desfavor por PRIME AGRO PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA, que, diante do esgotamento das diligências ordinárias junto aos entes conveniados para a localização de bens penhoráveis, tendo diligenciado inclusive na busca de créditos junto a terceiros, determinou a intimação do executado para que indique bens penhoráveis, sob pena de expedição de certidão para fins falimentares.

Em suas razões, alega a agravante que o art. 774, V, do CPC, está sendo aplicado de forma inadequada, visto que o ônus de localizar bens penhoráveis para a satisfação de seu crédito pertence integralmente ao credor.

Afirma que o Agravado realizou somente três espécies de diligências executivas, omitindo-se de adotar outras providências necessárias para satisfazer o seu crédito.

Defende que para a aplicação do art. 774, V, do CPC, é necessário que, em momento anterior, o credor encontre patrimônio penhorável do devedor, sendo que, posteriormente, demonstre que o executado está ocultando os referidos bens a fim de inviabilizar o ato de penhora.

Aduz que o Agravado sequer indicou quais bens do Agravante são passíveis de penhora, tampouco esgotou os meios executórios à sua disposição, também não indicou qualquer conduta do Agravante que importe em ocultação de patrimônio.

Defende não ser razoável que o devedor/agravante indique bens para penhora em função de uma dívida que já está até mesmo compensada diante do crédito que o mesmo possui com o Agravado, de modo que não se revela razoável que o Agravante seja penalizado com a aplicação de multa por ato atentatório a dignidade da justiça, pois não há má-fé em sua atuação.

Anota que o exequente está se utilizando da possibilidade de expedição de certidão de falência como meio de coerção para o pagamento da dívida e que não existe nenhum indício de que a empresa Agravante esteja em situação de insolvência, uma vez que o referido estabelecimento continua desenvolvendo normalmente a prestação de suas atividades empresariais.

Por fim, alega que a busca infrutífera por meio do BACENJUD e RENAJUD não pode ser interpretada como insolvência empresarial e que não estão presentes as premissas fáticas que autorizam a expedição de certidão de falência.

Assim, pugna pela concessão de efeito suspensivo sobre a decisão e, no mérito, pelo provimento do recurso para revogá-la.

Subsidiariamente, caso não seja este o entendimento, requer a exclusão da sanção da multa por ato atentatório a dignidade da justiça em caso de não indicação de bens a penhora, visto que o Agravante possui justo motivo para tanto, bem como a revogação da ordem de expedição de certidão para fins falimentares, pois além do Agravado não ter esgotado as vias ordinárias do processo de execução, não há qualquer indício de insolvência empresarial que autorize o uso desta medida de caráter tão gravoso e excepcional.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido (ID 38442981).

Informações prestadas pelo Juízo singular (ID 39349952).

Sem contraminuta da parte agravada (ID 44723482).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial com pedido de arresto liminar proposta por PRIME AGRO PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA em face de FERTIVALE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, objetivando o recebimento dos valores concernentes às duplicatas mercantis n.o 3606/1, 3939/1, 3402/1 e 3407/1, totalizando o valor de R$ 584.072,71, referente à venda de mercadorias para a parte requerida, sendo esta última inadimplente.

O pedido de arresto liminar foi indeferido e determinada a citação do devedor para pagar a dívida no prazo de 3 (três) dias.

Ante a ausência de pagamento e a não localização de ativos financeiros para penhora online e nem de bens móveis passíveis de constrição, a parte Exequente requereu a intimação do Executado para que indique bens passíveis de penhora para fins de instruir pedido de falência, com fundamento na execução frustrada, e determinação para que o cartório expeça certidão executória para fins de falência (ID 37399468).

Ao analisar o petitório, o Magistrado, considerando que o exequente já esgotou as diligências ordinárias junto aos entes conveniados para a localização de bens penhoráveis, tendo diligenciado, inclusive, na busca de créditos do devedor junto a terceiros, determinou a intimação do executado para que indique bens livres suficientes para garantir a execução, sob pena de se presumir que o mesmo não os possuí, o que implicará na expedição de certidão para fins falimentares, sem a aplicação da multa pretendida, ao menos neste momento, visto que a mesma depende de comprovação atinente a ocultação de bens o que inexiste no momento.

Irresignada, a parte executada interpôs o presente agravo de instrumento alegando, entre outras, que o art. 774, V, do CPC, está sendo aplicado de forma inadequada, visto que o ônus de localizar bens penhoráveis para a satisfação de seu crédito pertence integralmente ao credor, bem como para sua aplicação é necessário que, em momento anterior, o credor encontre patrimônio penhorável do devedor, sendo que, posteriormente, demonstre que o executado está ocultando os referidos bens a fim de inviabilizar o ato de penhora.

Anota que o exequente está se utilizando da possibilidade de expedição de certidão de falência como meio de coerção para o pagamento da dívida e que não existe nenhum indício de que a empresa Agravante esteja em situação de insolvência, uma vez que o referido estabelecimento continua desenvolvendo normalmente a prestação de suas atividades empresariais.

Por fim, alega que a busca infrutífera por meio do BACENJUD e RENAJUD não pode ser interpretada como insolvência empresarial e que não estão presentes as premissas fáticas que autorizam a expedição de certidão de falência.

Pois bem.

É cediço que a penhora se trata de ato expropriatório que se perfectibiliza no interesse do credor, o qual possui preferência para satisfação de seu crédito, consoante prevê o CPC/15:

“Art. 797. Ressalvado o caso de insolvência do devedor, em que tem lugar o concurso universal, realiza-se a execução no interesse do exequente que adquire, pela penhora, o direito de preferência sobre os bens penhorados.”

Nesse contexto, o executado deve suportar com todos os seus bens presentes e futuros pelo adimplemento das suas dívidas, de modo que o seu patrimônio responde pela obrigação assumida no título executivo, em observância ao princípio da responsabilidade patrimonial, consoante dispõe o artigo 789 do CPC, verbis:

“Art. 789. O devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei.”

Por outro lado, o CPC/15 estabelece a ordem preferencial dos bens sobre os quais deve incidir a penhora:

“Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem:

I - dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira;

II - títulos da dívida pública da União, dos Estados e do Distrito Federal com cotação em mercado;

III - títulos e valores mobiliários com cotação em mercado;

IV - veículos de via terrestre;

V - bens imóveis;

VI - bens móveis em geral;

VII - semoventes;

VIII - navios e aeronaves;

IX - ações e quotas de sociedades simples e empresárias;

X - percentual do faturamento de empresa devedora;

XI - pedras e metais preciosos;

XII - direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia;

XIII - outros direitos.”

No caso dos autos, em uma análise sumária e não exauriente, é certo que a legislação vigente prevê expressamente a possibilidade de intimação pessoal do devedor, para indicar a localização dos bens passíveis de penhora, sob pena de, não o fazendo, caracterizar conduta atentatória à dignidade da Justiça.

Eis o teor do artigo 774, V, do Código de Processo Civil, in verbis:

“Art. 774. Considera-se atentatória à dignidade da justiça a conduta comissiva ou omissiva do executado que:

[...]

V - intimado, não indica ao juiz quais são e onde estão os bens sujeitos à penhora e os respectivos valores, nem exibe prova de sua propriedade e, se for o caso, certidão negativa de ônus.”

Conquanto a diligência requerida possa, de fato, se mostrar pouco efetiva, não há como perder de vista que a execução se arrasta desde o início de 2019 sem a satisfação do débito ou previsão para tanto.

No mais, deve-se considerar que a exequente, ora agravada, não se mostrou desidiosa. Muito pelo contrário, cumpriu com seu ônus de tentar satisfazer a execução, sendo diversas as tentativas em localizar bens passíveis de penhora.

Nesse cenário, justificado está o deferimento da pretensão que, além de ter respaldo em previsão normativa, também encontra fundamento nos Princípios da Cooperação e da Razoável Duração do Processo.

Senão, vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS DE AÇÃO DE COBRANÇA DE MENSALIDADES ESCOLARES. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DO CREDOR, DE INTIMAÇÃO DO DEVEDOR PARA INDICAR BENS PASSÍVEIS DE CONSTRIÇÃO. MEDIDA QUE ENCONTRA PREVISÃO NO ART. 744, V DO CPC. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.” (TJ-SP, Agravo de Instrumento no.

2017518-71.2020.8.26.0000, 33a Câmara de Direito Privado, Relatora: Ana Lucia Romanhole Martucci, Julgado em: 12/06/2020)

Lado outro, verifica-se que, em razão da frustração de execução singular (esgotamento das diligências ordinárias junto aos entes conveniados - BACENJUD e RENAJUD - para a localização de bens penhoráveis, e busca de créditos do executado junto a terceiros), foi requerida a falência com fundamento no art. 94, II, da Lei no 11.101/2005.

Referido artigo, em seus três incisos, nos quais está prevista a falência com base na impontualidade, execução frustrada ou atos de falência, não exige que o credor comprove a insolvência da devedora.

Logo, estando demonstrado que a devedora, citada na execução, não pagou, não depositou, não nomeou bens à penhora, não tendo sido localizados bens passíveis de constrição, totalmente possível o deferimento do pedido formulado pelo exequente.

Nesse sentido:

“PEDIDO DE FALÊNCIA. ART. 94, II, DA LEI No 11.101/2005. EXECUÇÃO FRUSTRADA ATENDIMENTO DOS REQUISITOS FORMAIS. DECRETAÇÃO DA FALÊNCIA. I. No caso, o pedido de falência está fundamentado no art. 94, II, da Lei no 11.101/2005, ou seja, quando o executado por qualquer quantia líquida não paga, não deposita ou não nomeia bens à penhora dentro do prazo legal. A petição inicial foi instruída com a certidão expedida pelo juízo da execução (fl. 11), bem como a cópia do processo executivo, demonstrando que a apelada não pagou, não depositou ou não nomeou bens à penhora dentro do prazo legal, atendendo os requisitos formais exigidos II. De outro lado, é desnecessária a comprovação do protesto do título ou que o montante da dívida ultrapasse os quarenta salários mínimos, exigências adstritas ao pedido de falência formulado com base no não pagamento de títulos executivos extrajudiciais (art. 94, I e § 3o, da Lei no 11.101/2005). III. Além disso, no prazo da contestação, a apelada não requereu a sua recuperação judicial ou depositou o valor do crédito, conforme possibilitam os arts 95 e 98, parágrafo único, da Lei n° 11.101/2005, respectivamente, o que poderia evitar a decretação da falência. IV. Assim, impõe-se a decretação da falência da empresa demandada, devendo o juízo a quo adotar as demais providências legais cabíveis à espécie, nos termos do art. 99, da Lei n° 11.101/2005. APELAÇÃO PROVIDA.” (TJ-RS, Apelação Cível no 70079501474, Quinta Câmara Cível, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Julgado em: 18/12/2018)

“PEDIDO DE FALÊNCIA POR IMPONTUALIDADE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA, DECLARANDO-A ELIDIDA E AUTORIZANDO O LEVANTAMENTO DE DEPÓSITO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DA DEVEDORA. DEMONSTRAÇÃO DE PRESENÇA DOS ELEMENTOS AUTORIZADORES DE DECRETAÇÃO DA FALÊNCIA, NOS TERMOS DO ART. 94, II, DA LEI 11.101/05. Doutrina de MARCELO BARBOSA SACRAMONE acerca da tríplice omissão: "A frustração da execução individual é demonstrada por uma certidão e que conste que não houve a satisfação do débito líquido, certo e exigível executado, o depósito dos valores ou a nomeação de bens suficientes à penhora." Precedentes do STJ e deste Tribunal. Caracterizada a tríplice omissão da executada, de rigor o decreto de falência. Anota-se ainda, que, consoante disposto no art. 774, V, do CPC, a falta do devedor para com o básico dever de indicar ao Juízo onde se encontram seus bens suscetíveis de penhora é atitude omissiva considerada como atentatória à dignidade da Justiça. Manutenção da decisão agravada. Agravo de instrumento a que se nega provimento.” (TJ-SP, Agravo de Instrumento no 2056888-57.2020.8.26.0000, 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial, Relator: Cesar Ciampolini, Julgado em: 08/05/2020)

Por fim, não há falar em prejudicialidade dos efeitos da decisão, tampouco em risco de dano, pois consta dos autos a frustrada tentativa judicial de a agravada receber o crédito inadimplido.

Pelo exposto, conheço do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2020